Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708865-63.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENILDE BEZERRA DOS SANTOS APELADO: AILTON MARTINS DE RESENDE, JUVENIL SEVERINO BOTELHO, MARINES CARVALHO COSTA, SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, BRUNNA CARVALHO BOTELHO, BRENNO CARVALHO BOTELHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva do senhor Ailton Martins de Resende. Brasília, DF, 19 de junho de 2020 18:06:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador